Tribunal: TJMT
Processo: 1016853-29.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016853-29.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IRES PEREIRA DA SILVA - CPF: 955.719.141-49 (RECORRENTE), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Recurso Inominado n. 1016853-29.2021.8.11.0041

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Ires Pereira da Silva

Recorrido(s):
Município de Cuiabá

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/03/2023

Ordem de pauta:
28

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE ROMPIMENTO PREMATURO DE CONTRATO TEMPORÁRIO – AÇÃO PROPOSTA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO – REMESSA À JUSTIÇA COMUM APÓS DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO –
RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO DE ORIGEM
–

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

A ausência de citação, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, uma vez que a sua regularidade é condição de validade processual, nos termos do art. 239 do CPC.

Sentença anulada com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em reclamação trabalhista que julgou improcedente a pretensão.

Extrai-se dos autos que a autora foi contratada pelo Município réu, via processo seletivo, em 18/12/2019, para exercer a função de técnica de enfermagem mediante contrato temporário com vigência de 02 anos, prorrogável por igual período.

Aduz, em síntese, que esteve à frente de uma série de denúncias realizadas em relação às degradantes condições de trabalho enfrentadas pelos profissionais da saúde municipal, sobretudo ante o contexto da pandemia de COVID-19, sendo que o Município teria, como retaliação, rescindido seu contrato e de diversos colegas que também haviam realizado reclamações no mesmo contexto.

Relata que, em razão desse fato, o Ministério Público do Trabalho ajuizou, em 31/08/2020, Ação Civil Pública na justiça especializada, sob no 0000585-78.2020.5.23.0004, onde obteve tutela antecipada à reintegração imediata dos trabalhadores dispensados no período.

Sustenta, porém, que a autora não fora reintegrada nesses termos, razão pela qual ajuizou a presente ação, pleiteando seu retorno aos quadros do ente requerido e indenizações pelos danos sofridos.

A demanda fora proposta na Justiça Trabalhista, que reconheceu sua incompetência e remeteu os autos à presente Justiça Comum Estadual, onde, de sua vez, fora determinado o declínio ao sistema dos Juizados Especiais Fazendários, onde o feito foi julgado em seu mérito.

Parecer do Ministério Público no ID 147751153, informando que não possui interesse para intervenção neste feito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que o juízo de origem reconheceu a revelia da ré, conforme se vê na sentença de id. 140559375.

Contudo, vê-se que não fora efetivada a citação do ente público réu por qualquer meio.

Isso porque, com a remessa dos autos pela Justiça Trabalhista à Justiça Comum, houve novo declínio de competência em favor do Juizado Especial (ID 140559370), oportunidade em que foram as partes intimadas quanto a essa decisão.

Com o recebimento do feito pelo Juizado Especial, fora proferida, de pronto, sentença meritória, sem que houvesse oportunidade ao contraditório e a ampla defesa por parte do ente público réu.

Nesse sentido, aliás, o Município inclusive manifestou-se no ID 140559376, enfatizando que não fora citado para contestar a ação, mas tão-somente para tomar ciência do declínio de competência.

Sobre o tema, o art. 239 do CPC dispõe que
“para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

Sabe-se que a
regularidade da citação é condição de validade processual, motivo pelo qual pode ser arguida a qualquer tempo e reconhecida de ofício pelo juiz.

Nesse sentido segue precedente desta e. Turma Recursal em situações análogas:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE
– PLEITO DE FIXAÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA ANULADA POR FALTA
DE
CITAÇÃO
VÁLIDA DE UM DOS RÉUS –
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
– NORMA DE ORDEM PÚBLICA - IRREGULARIDADE INSANÁVEL – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA A ORIGEM – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO À ORIGEM.
A inexistência de
citação
do réu gera
nulidade
insanável, sendo prudente declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal, cabendo a declaração da
nulidade
da sentença de
ofício
, ante a intervenção do reclamado em sede de petição noticiando tal fato, quando intimado da sessão de julgamento.
De
ofício
anulada a sentença e retorno dos autos à origem.
(N.U 1003134-90.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).

Assim, é o caso de determinar a devolução dos presentes autos ao Juizado Especial de origem, para o seu regular processamento, visto que, neste momento, não é possível a análise de mérito da demanda, nos termos do que prevê o art. 1.013, §3o, do CPC, mormente porque o réu sequer foi citado.

Desse modo, a fim de evitar qualquer eventual alegação de nulidade, os autos devem retornar ao juízo
a quo
para saneamento dessa e, porventura, de outras irregularidades existentes.

Pelo exposto,
anulo
, de ofício, a sentença proferida no feito, determinando o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para a citação da parte ré e regular prosseguimento do feito,
declarando prejudicada
a análise de mérito do recurso interposto.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023